Tribunal: STF
Processo: HC 211655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcos Kaue Rocha Silva, em favor de Maurílio Aparecido dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 698.565 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. (eDOC 3)



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 33, “CAPUT”, E 35, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a variedade e quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos do policial civil e do guarda municipal quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Recursos não providos”. (eDOC 4)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a absolvição do crime de associação para o tráfico e a desclassificação do art. 33, caput, para o art. 28 da Lei de Drogas.



    A ordem foi monocraticamente denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, haja vista a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Subsidiariamente, requer a desclassificação de crime de tráfico de drogas para o de uso.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque as instâncias anteriores, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo manter as condenações do réu. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação: 



    “Os ora apelantes foram denunciados como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 08.07.2020, por volta das 06h35, na Rua José Boneti, n° 269, Jardim Capuava, na cidade e Comarca de Piracaia, mantinham em depósito e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo e 04 papelotes de maconha, pesando 104,9g, e mais 01 tijolo da mesma substância, pesando 19,6g, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar; e porque, em período e data anteriores, nas mesmas circunstâncias de local, associaram-se entre eles e com outro indivíduo conhecido como “Igor Henrique de Andrade”, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (fls. 04/07).



    (…)



    Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), dos autos de constatação (fls. 24 e 25/26), do laudo exame químico toxicológico (fls. 189/191), bem como da prova oral.



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    (…)



    Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelo policial civil e pelo guarda municipal são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.



    (…)



    Ademais, nada existe nos autos a indicar que o policial civil e o guarda municipal estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.



    Considere-se ainda que em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos do policial e do guarda municipal nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade.



    (…)



    Desta forma, os depoimentos do policial civil e do guarda municipal, seguros e harmônicos entre si e com as demais provas juntadas aos autos, levam à conclusão segura de que existia convergência de vontades e interesses voltados para a prática da traficância por parte dos réus, demonstrando vínculo associativo duradouro e dirigido à mercancia de substâncias ilícitas”. (eDOC 4, p. 6-7)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário excessiva dilação fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente